Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710180-49.2020.8.07.0006 APELANTE: ESTEVAO MENDES CASTELO APELADO: COMISSAO DE LIQUIDACAO/CONDOMINIO DE MINI CHACARAS SOBRADINHO D E S P A C H O Intime-se o apelante para que comprove, nos termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso (id 29491191, p. 2), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator